Tribunal: TJDFT
Processo: 0701691-90.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701691-90.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA, LANA EMILY NOGUEIRA BARROS APELADO: LANA EMILY NOGUEIRA BARROS, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA (ID 60349693) e LANA EMILY NOGUEIRA BARROS (ID 60349697) em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF (ID 60349689) que, nos autos de ação de obrigação de fazer com declaração de inexistência de débito e pedido de reparação de danos morais ajuizada por LANA EMILY NOGUEIRA BARROS em face de SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA e INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: (...) DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTES OS PEDIDOS para: a) Declarar a inexistência de débitos da autora lançados no sistema interno da instituição de ensino e em órgãos de proteção ao crédito decorrentes da realização de graduação e das matérias atinentes à grade curricular do curso de análise de desenvolvimento de sistemas, devendo as rés se absterem de realizar novas cobranças face à bolsa de estudos integral concedida à autora cujo gozo deve se estender até o final do curso; b) Condenar as rés solidariamente ao pagamento dos valores de R$ 2.241,46 e R$ 553,14, os quais devem ser restituídos em dobro, atualizados monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. desde a data do desembolso; c) Condenar as rés solidariamente ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente desde a data da sentença (Súmula n. 362 do STJ) e acrescido de juros de mora, de 1% a.m. desde a citação. Julgo extinta a ação com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Condeno as partes rés solidariamente, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, com base no artigo 85, § 2o, do CPC. DISPOSIÇÕES FINAIS Ficam as partes cientificadas de que a interposição de embargos de declaração eventualmente rejeitados por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material pode levar ao reconhecimento de expediente protelatório e atrair a incidência de multa, na forma do art. 1.026, § 2°, do CPC. Após o trânsito em julgado, pagas as custas processuais e não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. O Réu IESST – INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO LTDA interpôs apelação (ID 60349693) e alega, em suas razões recursais que (i) a Autora optou pelo uso do DIS quando de sua matrícula perante esta instituição de ensino, pagando o valor da matrícula e das mensalidades de 07/2023, 08/2023 e 09/2023, no importe de R$ 49,00; (ii) não apresenta qualquer reclamação em relação a eventual descumprimento pela Ré dos termos do programa DIS, sendo certo que sua irresignação se limita à cobrança do saldo residual diluído das mensalidades, a qual, como já demonstrado, é lícita; (iii) evidente a ausência de ato ilícito/infração à norma consumerista; (iv) a IES praticou as ações com base no contrato, não tendo sido constatada qualquer irregularidade cometida pela instituição, bem como na autonomia que possui a universidade para organizar sua grade curricular com a disponibilização de horários e professores diversos; (v) sempre esteve com a intenção de colaborar com os alunos a fim de não os prejudicar e dentro das possibilidades, porém, não pode reagir de forma temerária e em desacordo com as previsões legais estabelecidas; (vi) inexiste qualquer nexo de causalidade entre a conduta da IES e os alegados aborrecimentos vivenciados pela parte Autora; (vii) caso se entenda pela condenação ao pagamento de danos morais, não deve ser aplicada a Súmula 54 do STJ e o art. 398 do CC; (viii) foi comprovada a regularidade das cobranças. Ao final, requer o provimento do recurso para que, reformando a sentença recorrida, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução da condenação em danos morais, e a observância do art. 489, inc. IV, do CPC. Preparo recolhido (ID 60349694). A Autora interpôs apelação (ID 60349697) e alega, em suas razões recursais que: (i) as partes Requeridas deixaram de lançar a bolsa de estudo da Requerente, o que deu azo a cobranças indevidas, e negativação por dívida inexistente; (ii) ao exigir mensalidade, ainda que de forma parcial, há cobrança indevida; (iii) é direito básico do consumidor ser indenizado na exata extensão dos prejuízos que sofrer, inclusive os de ordem extrapatrimonial; (iv) o valor arbitrado deixou de consignar os efeitos volitivos da proporcionalidade e razoabilidade, na medida que deixou de consignar a o tempo e extensão do dano praticado pela Requerida. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando a sentença, majorar o quantum a título de danos morais. O recurso é isento de custas em face da gratuidade da justiça concedida no Juízo de origem (ID 60349354). Em contrarrazões (ID 60349698), a Autora suscita preliminar de inovação recursal e, no mérito, refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. Em contrarrazões (ID 60349708), a Ré SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. Embora intimada, o Réu IESST – INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO LTDA não ofereceu contrarrazões (ID 60349710). É o relatório. Decido. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Primeiramente, passo a análise do recurso interposto pela Autora. O art. 1.000 do CPC dispõe que “a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer”. O parágrafo único do mesmo dispositivo legal acrescenta: “considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer”. No caso, verifico nos autos da origem que, logo após a prolação da sentença, a Autora se manifestou no ID 60349690, informando a ausência de interesse recursal, senão veja-se: (...) Compulsando os autos, tem-se que a respeitável sentença de id. 193919090, restou firmada e fundamentada dentro dos parâmetros legais, razão pela qual a parte requerente não possui interesse recursal. Contudo, caso seja interposto recurso pelas partes requeridas, ciente para contrarrazões (art. 1.010 do CPC). Outrossim, transcorrido o prazo in albis para recurso, roga pela reclassificação dos autos para fase de cumprimento de sentença, bem como pela remessa dos autos a contadoria para regular apuração do valor devido para pagamento, e por fim, pela intimação das partes requeridas para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer imposta. Diante disso, é forçoso concluir que houve a prática de ato incompatível com o interesse recursal, qual seja, a concordância expressa com a decisão recorrida, tendo acarretado preclusão lógica, o que impede a interposição posterior de recurso, não merecendo conhecimento a apelação da parte Autora. Passo à análise do recurso interposto pelo Réu INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA. De início, cumpre destacar que, em sede de contrarrazões, a Autora suscita preliminar de não conhecimento do recurso, em razão de supressão de instância, por entender que, embora devidamente citado e intimado para oferecer contestação, o Réu, ora Apelante, quedou-se inerte. Aduz que, decretada a revelia, não é possível conhecer da matéria fática já preclusa, razão pela qual as questões ventiladas apenas em sede recursal não podem ser apreciadas, sob pena de configurar-se inovação recursal. De fato, a revelia foi decretada em decisão de ID 60349686, diante da ausência de impugnação tempestiva por parte de ambas as Requeridas. Nesse contexto, cumpre salientar que segundo os arts. 336 e 341 do CPC, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, presumindo-se verdadeira as alegações que não foram especificamente impugnadas. Caso não apresentada contestação, o Réu será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, do CPC). O parágrafo único do art. 346 do CPC estabelece que o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Isso, entretanto, não significa que aquele que deixou de se defender em momento oportuno poderá, a qualquer tempo e grau de jurisdição, reapresentar os argumentos de resistência à pretensão autoral. Na apelação, em atenção à vedação da supressão de instância e da inovação recursal, o Réu não pode apresentar matérias não apreciadas na origem e preclusas. No caso do Réu revel, apenas serão examinadas em apelação as questões correspondentes a direito ou a fato superveniente, além daquelas que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz e as que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 342, do CPC. A seguir colaciono entendimento desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. REVELIA E INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO MONITÓRIO. PROVA ESCRITA (ART. 700, CPC). PRELEÇÃO DO ART. 701, § 2o, DO CPC. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Observa-se que transcorreu in albis o prazo para o réu opor embargos à monitória, apesar de ter sido regularmente citado, o que configurou a sua revelia. Como a parte não discutiu nenhuma matéria fática perante o Juízo de origem, a sua apelação somente poderá ter por objeto as questões de direito apreciadas na sentença ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal. Isso porque as matérias não suscitadas nem discutidas no processo não podem ser objeto de apreciação no julgamento da apelação pela Corte. 2 Nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica dos presentes autos. 3. Em sede de apelação, resta preclusa a oportunidade para os réus alegarem matéria fática que deveria ter sido suscitada na apresentação dos embargos à monitória, e tal proibição decorre até mesmo para se evitar incorrer em supressão de instância.(...) 8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (Acórdão 1845779, 07295745220238070001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, o Apelante Réu, em seu recurso, apresenta razões que poderiam ter sido examinadas na contestação, sem a informação e comprovação respectiva de força maior que o impediu de alegar em tempo hábil. Sendo assim, a revelia, por si só, é suficiente para o não conhecimento das razões recursais. Ante o exposto, diante da ausência de interesse recursal, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso da Autora e NEGO-LHE seguimento. Em relação ao apelo do Réu INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA, NÃO CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE seguimento em razão da inovação recursal, com fundamento no art. 932, inc. III e art. 1.011, inc. II, ambos do CPC. Em face da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja majoração deve ser suportada apenas pelo Réu INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA, conforme Tema 1.059 do STJ. Embora a Autora tenha sucumbido nesta instância recursal, nos termos do entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “(...) são incabíveis honorários recursais no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação (...)” (EAREsp n. 1.847.842/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 6/9/2023, DJe de 21/9/2023), incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais na hipótese. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília, 24 de junho de 2024 13:15:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador